Tribunal: CARF
Processo: 10825.723197/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723197/2015-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.571 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONDELLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA
DECISÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir contradição, e corrigir
lapso manifesto, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para suprir a omissão suscitada, com efeitos infringentes tão somente para excluir os
recorrentes Vangélio Mondelli e Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta da responsabilidade
solidária pelo crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autoridade preparadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723197/2015-01
Fl. 18243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

Afirma a Embargante que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, que ao prolatar o acórdão 1401-002.360, integrado pelos acórdãos 1401-003.071 e 1401-
003.410, incorreu em lapso manifesto, pois, verificou-se que, de fato, foram apresentados
recursos voluntários nas fls. 14884-17618 e 17622-18086, constando o recurso de ROSANA
APARECIDA ACÇOLINI DALLA COLETTA nas fls. 17657-17687 e de VANGELIO
MONDELLI nas fls. 17906-17945, os quais não teriam sido apreciados.
Entendeu o despacho de admissibilidade a fim de sanar omissão da decisão
embargada, constante ao final do voto proposto pela relatora, de maneira a matéria posta à
apreciação do colegiado limita-se a sanar a omissão na apreciação dos Recursos Voluntários de
fls. 17657-17687 e fls. 17906-17945.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
Os embargos são tempestivos, para preencher todos os requisitos de admissibilidade, há
que se verificar a existência dos vícios apontados.
A fim de sanar a omissão apontada pela Embargante, acolho os embargos para que a
manifestação acerca do Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários Rosana Aparecida
Acçolini Dalla Coletta nas fls. 17657-17687 e de Vangelio Mondelli nas fls. 17906-17945 seja incluída
no voto condutor como razões de decidir.
Dessa maneira, faço consignar no voto o seguinte trecho, no que diz respeito à análise do
Recursos Voluntários de fls. 17657-17687 e fls. 17906-17945:
No que respeito da responsabilidade tributária solidária assim justificou a autoridade
fiscal:
Conforme consignado nos documentos analisados e no relato supra, constam as
seguintes pessoas físicas como tendo sido seus administradores no ano calendário de
2010:
· MARTINO MONDELLI, CPF: 023.393.748-04.
· ANTONIO MONDELLI, CPF: 374.870.278-72.
· CONSTANTINO MONDELLI, CPF: 436.768.988-34.
· JOSE MONDELLI, CPF: 012.553.128-15.
· BRAZ MONDELLI, CPF: 362.799.868-53.
·
ROSANA
APARECIDA
ACCOLINI
DALLA
COLETTA,
CPF:
067.944.288-06.
· VANGÉLIO MONDELLI – CPF: 141.315.848-08.
Fl. 18244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

De acordo com documentos apresentados e na condição de procurador da
pessoa jurídica desde 25 de julho de 2001, com poderes de gerir os interesses da
outorgante, deve ser incluído, ainda, o seguinte administrador:
· GENNARO MONDELLI FILHO, CPF 044.220.278-40.
Estes administradores praticaram atos com infração de lei, relativamente à
utilização de caixa dois, suprimento de recursos via banco na contabilidade, omissão
de receitas de vendas junto à sociedade Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda. Alterada
a razão social para Mondelli Indústria de Alimentos S. A., correspondente ao ano-
calendário de 2010.sem nota fiscal e movimentação destes recursos em conta de
depósito não contabilizada, tornando-se responsáveis solidários pelo crédito tributário
apurado
Nos termos do voto condutor do acórdão embargado, restou decido que:
1. foi negado provimento ao Recurso Voluntário interposto pela devedora
principal Mondelli Industria de Alimentos S.A, por isso, mantido o lançamento contra
ela em sua integralidade, inclusive com as multas nos percentuais aplicados pela
acusação fiscal.
2. foi negado provimento ao Recurso Voluntário do Sr. Genaro Mondelli Filho,
que restou mantido como responsável solidário pelo pagamento do crédito tributário
em discussão.
3. foi dado provimento ao Recurso Voluntário dos responsáveis solidários
Antonio Mondelli, Constantino Mondelli, José Mondelli, Braz Mondelli, e Martino
Mondelli para exonera-los da responsabilidade no pagamento do crédito tributário
pelo lançamento em questão.
Desta feita, restou omissão a ser sanada quando à análise da responsabilidade solidária de
Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta e Vangélio Mondelli.

Da responsável solidária Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta.

Preliminar de nulidade.
Foi consignado no Acórdão DRJ n. 14-63.713, proferido pela DRJ/RPO (fls.
14780/14811) que a responsável Rosana Aparecida Accolini Dalla Coletta não teria apresentado
impugnação, ao contrário dos demais responsáveis solidários, que entre outras alegações, arguiram
nulidade dos autos de infração por falta de intimação de todos os interessados durante a fase do
procedimento fiscal, e que, por isso, na ausência da peça de defesa, sua responsabilidade haveria restado
mantida.
Contudo, compulsando os autos, verifiquei que consta Impugnação apresentada pela
Recorrente, datada de 22/12/2015 (fls. 14182/14397), dentro do prazo de trinta dias da sua intimação,
conforme art. 15 do Decreto 70.235/72, ocorrida em 30/11/2015 (AR fl. 13627/13673), documento aceito
conforme Termo de análise de solicitação de juntada (fls. 14580), a qual como apontado, não foi objeto
de enfrentamento pela DRJ de origem, o que a princípio ensejaria o reconhecimento da sua nulidade, por
Fl. 18245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

ter preterido direito de defesa, nos moldes do prescrito no art. 59, II, do Decreto 70.235/72, fato que
ensejaria o retorno dos autos a DRJ de origem para prolação de um novo julgamento.
No entanto, entendo que neste caso, é possível superar-se essa questão preliminar de
nulidade do julgamento de origem, uma vez que o mérito deve ser decidido em favor da contribuinte, na
linha do que prescreve o art. 59, parágrafo 3o. do Decreto 70.235/72, excluindo sua responsabilidade pelo
crédito tributário lançado, haja vista não estarem presentes quanto à ela as causas prescritas para tanto, no
art. 135, III, do CTN.

Mérito.
A acusação constante do TVF (fls. 121/148) dá conta de que foi atribuída a
responsabilidade tributária à Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta, fundada no art. 135, III, do CTN
em razão de que era seria sócia administradora da sociedade Mondelli Industria de Alimentos S/A –
Massa Falida, durante o ano de 2010.
Isto porque, a fiscalização assevera que, em pesquisa junto à JUCESP – Junta Comercial
do Estado de São Paulo (pesquisas cadastrais), teria constatado que ela seria sócia-administradora da
sociedade MONDELLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A – MASSA FALIDA, durante o ano
calendário de 2010, e, portanto, teria a mesma poderes de gestão e representação da Sociedade.
Todavia, a acusação fiscal não procede, pois conforme se comprova pelos atos societários
anexos à impugnação, a Sra. Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta não só é titular de participação
minoritária irrisória (0,625% do seu capital social) advindo de herança na sociedade MONDELLI
INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A – MASSA FALIDA, assim como, desde sempre, nunca ostentou
qualquer cargo de gestão e representação da sociedade, seja no período relativo ao ano de 2010, seja
anteriormente enquanto a Sociedade ainda era do tipo limitada, seja posteriormente, quando a sociedade
foi transformada em Sociedade por Ações, conforme não deixam dúvidas os atos societários devidamente
registrados na JUCESP.
Assim, sendo a responsabilidade tributária uma norma capaz de atrair para outrem os
créditos correspondentes à obrigação, era necessária a descrição do fato que ensejou tal
responsabilidade, demonstrando quais foram os atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato ou estatuto social, conforme descrito no art. 135, III, do CTN, à sua falta, de rigor a
exclusão da responsabilidade da Recorrente Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta, pelo crédito
tributário em discussão.
Neste seguir, voto por superar a preliminar de nulidade e no mérito exonerar a
responsabilidade da Recorrente Rosana Aparecida Acçolini Dalla Coletta.

Do responsável solidário Vangélio Mondelli.

Foi imputada responsabilidade solidária ao Recorrente, sob fundamento no art. 135, III,
do CTN, sob a acusação de que o Sr. Vangélio Mondelli é administrador da empresa, com base em sua
nomeação como diretor responsável pelo espólio de seu genitor, sócio da autuada. A sua inclusão no
contrato social da empresa, decorreu de sua função de representante do espólio de seu genitor Genaro
Mondelli, pois detinha a função judicial de inventariante do espólio.
Fl. 18246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

Em sede de impugnação o Recorrente argumentou que apesar de filho de sócio e
fundador da empresa fiscalizada, nunca participou da gestão da mesma, não detendo cargo de diretor ou
gerente, e nem mesmo integrando o quadro societário da autuada. Alega que sua relação com a empresa
autuada era restrita à trabalhista, pois era mero funcionário da empresa, regularmente registrado, na
função/cargo de comprador I no ano de 2001, e que desenvolveu tal cargo/função ostensivamente até
pouco tempo posterior ao falecimento de seu pai, ocorrido em 01/fevereiro/2008, quando o fato de ser
filho/herdeiro do sócio falecido passou a incomodar os gestores da empresa, terminando por ser demitido
em 01/outubro/2010, ocasião em que suas funções profissionais e inerentes ao cargo de comprador, já
estavam totalmente encerradas pela gestão contemporânea.
Os argumentos da Recorrente foram afastados, uma vez que segundo a DRJ a acusação
fiscal restou confirmada sob os dois aspectos, a da condição de administrador da empresa autuada e da
existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Face a ausência de enfrentamento do argumentos trazidos por Vangélio Mondelli na
impugnação, tendo em vista que a autoridade julgadora limitou-se a adotar a transcrição de parte do
relatório fiscal, o que implicaria em nulidade do acórdão de origem por em razão de cerceamento de
defesa.
No entanto, entendo que neste caso, é possível superar-se essa questão preliminar de
nulidade do julgamento de origem, uma vez que o mérito deve ser decidido em favor da contribuinte, na
linha do que prescreve o art. 59, parágrafo 3o. do Decreto 70.235/72, excluindo sua responsabilidade pelo
crédito tributário lançado, haja vista não estarem presentes quanto à ele as causas prescritas para tanto, no
art. 135, III, do CTN.

Mérito.
A acusação constante do TVF (fls. 121/148) dá conta de que foi atribuída a
responsabilidade tributária à Vangélio Mondelli, fundada no art. 135, III, do CTN em razão de que era
seria sócio administrador da sociedade Mondelli Industria de Alimentos S/A – Massa Falida, durante o
ano de 2010.
Contudo, conforme depreende-se do Contrato Social da empresa, anexo a impugnação
(fls. 14.705/14759), Vangélio Mondelli foi admitido como administrador não sócio, podendo apenas
praticar atos de representação e administração da sociedade somente em conjunto com qualquer dos
sócios administradores.

Conforme restou apurado, o Recorrente foi admitido como administrador não sócio, em
04 de julho de 2008, enquanto inventariante do Espólio de seu pai Genaro Mondelli, mas com atuação
sempre condicionada a participação em conjunto de seus tios sócios administradores.
Na exclusão da responsabilidade dos sócios Martino Mondelli, Constantino Mondelli,
Antonio Mondelli, José Mondelli e Braz Mondelli, tios do Recorrente, com os quais ele estava limitado a
Fl. 18247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

exercer seus poderes em conjunto, foi observado que a responsabilização por sujeição passiva solidária
dos sócios administradores da contribuinte, no período de 2010, decorre, segundo a fiscalização, do
reconhecimento da conduta dolosa em omitir-se as receitas movimentadas na conta 7351, do Banco Itaú,
de titularidade da Recorrente. Ou seja, no entendimento da fiscalização, a fraude foi constatada pela
conduta dolosa dos responsáveis solidários.
Porém, no que pese a alegação de fraude levantada pela autoridade fiscal, necessário
destacar que o requisito para a incidência de tal instituto e de sua penalidade a multa qualificada, em
termos estritamente fiscais qual seja, a ação contrária a lei ou estatutos, praticada individualizadamente
pelo sócio e o dolo, deverá restar robustamente comprovado nos autos, ou seja, deve ser um dolo
evidente, que não deixe margem alguma de dúvidas. Isto não ocorreu no presente processo.
Fortalece tal entendimento, a previsão expressa no CTN, mais especificamente no artigo
112, no qual consta a segurança de que a lei tributária que trata de infrações ou penalidades deverá ser
interpretada de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvidas quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos (inciso II).
Perceba-se que tal disposição não visa coibir, ou mesmo mitigar, a prerrogativa de livre
convencimento do julgador. Pelo contrário. Em verdade, o auxilia nos momentos em que o mais justo, ou
a maior segurança jurídica é concretizada pela humildade do julgador em não forçar a instrução
probatória a um resultado tendencioso/parcial, mas sim, em admitir que diante de uma instrução
probatória precária e tratando-se de penalidades o melhor a se fazer é interpretar a lei de forma menos
gravosa ao sujeito autuado.
Por consequência, estando condicionada a atuação do Recorrente Vangélio Mondelli em
conjunto com a dos sócios administradores, cuja responsabilidade restou excluída por ausência de
demonstração por parte da fiscalização da conduta praticada por cada um deles, ensejadora da
responsabilidade, destacando-se que não basta a mera condição de sócio administrador para tanto.
Assim, sendo a responsabilidade tributária uma norma capaz de atrair para outrem os
créditos correspondentes à obrigação, era necessária a descrição do fato que ensejou tal
responsabilidade, demonstrando quais foram os atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato ou estatuto social, conforme descrito no art. 135, III, do CTN, à sua falta, de rigor a
exclusão da responsabilidade do Recorrente Vangélio Mondelli, pelo crédito tributário em discussão.
Ademais, restou também comprovado o desligamento do Recorrente da autuada, em 01
de outubro de 2010, data antecedente inclusive a conclusão do ano calendário objeto de autuação sob a
acusação de omissão de receitas que ocorreram até dezembro de 2010, conforme Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho de fls. 14708.
Neste seguir, voto por superar a preliminar de nulidade e no mérito exonerar a
responsabilidade do Recorrente Vangélio Mondelli.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço e acolho, pois, os embargos de inominados para suprir omissão
e corrigi-la, com efeitos infringentes, tão somente para excluir os recorrentes Vangélio Mondelli e Rosana
Aparecida Acçolini Dalla Coletta da responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Fl. 18248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723197/2015-01

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 18249
DF CARF MF
Documento nato-digital